Tribunal: TJSP
Processo: 2153784-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Araras – Decisão que indeferiu pedido da executada para imediato desbloqueio dos valores da sua conta da CEF, em razão do parcelamento administrativo efetuado com a municipalidade – Insurgência da executada – Decisão agravada que foi reconsiderada pelo Juízo a quo – Recurso prejudicado em razão da perda superveniente do objeto recursal

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Araras – Decisão que indeferiu pedido da executada para imediato desbloqueio dos valores da sua conta da CEF, em razão do parcelamento administrativo efetuado com a municipalidade – Insurgência da executada – Decisão agravada que foi reconsiderada pelo Juízo a quo – Recurso prejudicado em razão da perda superveniente do objeto recursal (art. 1.018, § 1o, do CPC) – Recurso não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.